Tribunal: TJPA
Processo: 0804946-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804946-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: GESSY KELLY MARQUES FIGUEREDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista, especialmente, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade da agente, a qual, em tese, praticou o crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, conduta da qual não demonstrou arrependimento, afirmando ter mesmo que roubar por não ter dinheiro. Ademais, a paciente relatou viver nas “quebradas”, isto é, lugares geralmente associados à criminalidade, o que, aliado aos demais elementos do caso concreto, demonstra de forma clara uma real possibilidade de voltar a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. Inteligência do art. 312, do CPP. - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 25 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de GESSY KELLY MARQUES CAVALCANTE, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648
[3]
, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (
id 3112691
).

Em síntese, narra a impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 22/05/2020, em virtude da suposta prática do delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso VII
[4]
, do Código Penal Brasileiro.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva está sem qualquer fundamento concreto, pois o juízo impetrado baseou-se unicamente na gravidade abstrata da conduta supostamente praticada pela paciente.

Por fim, a exordial menciona que a prisão preventiva da paciente é ilegal, pois, além da segregação cautelar não ter atendido aos seus requisitos autorizadores, o juízo
a quo
não analisou a possibilidade de sua substituição por uma medida cautelar diversa, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata revogação da custódia preventiva, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 25/05/2020, indeferi o pleito liminar, determinei a requisição de informações à autoridade inquinada coatora e, em seguida, o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
id 3118929
).

Em 02/06/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que a impetrante deixou de transcrever a parte em que consta a fundamentação do decreto preventivo, que entende permanecerem inalteradas as circunstâncias que justificaram o encarceramento cautelar e que o inquérito policial ainda não foi relatado, encontrando-se dentro do prazo (
id 3149667
).

Em 18/06/2020, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
id 3213079
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
I
- quando não houver justa causa;

[4]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)
VII
- se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

VOTO

In casu
, verifica-se que a impetrante pretende a revogação da prisão preventiva da paciente em razão da falta de fundamentação do decreto preventivo, porém
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

É cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
id 3112692
) o seguinte:

“(...) por força do atual cenário de pandemia em relação ao coronavírus, declarado pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, bem como fundada na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, a qual prevê no seu artigo 8º seja a referida pandemia considerada como motivação idônea para a não realização de audiência de custódia, passo a analisar a possibilidade de concessão de liberdade provisória e/ou conversão em prisão preventiva.

Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo que deva ser decretada a prisão cautelar
, tal como representado pela autoridade policial a quando da comunicação do flagrante.

Isso porque
há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta atribuída à flagrada, a qual teria efetuado a subtração com o uso de uma faca, cabendo registrar que a flagrada declarou em delegacia que tem que roubar mesmo porque não tem dinheiro (textuais), a evidenciar sua disposição em praticar delitos, sendo imperioso mencionar que possui um registro de inquérito policial em seu desfavor sob a investigação do crime previsto no artigo 136 do Código Penal
, conforme CAC juntada no sistema LIBRA.

Em um momento delicado pelo qual passa a humanidade, vitimada pela pandemia coronavírus,
a flagrada evidencia sua disposição em praticar crimes, pois afirma que não tem dinheiro e tem que roubar mesmo, segundo suas próprias palavras em delegacia, razão pela qual vê-se como necessário o encarceramento cautelar para o resguardo da ordem pública
.
A flagrada não está identificada civilmente e limitou-se a afirmar em delegacia que vive nas quebradas, sem fornecer o endereço do local onde possa ser encontrada para citação/intimação
.

Na esfera penal, o fumus comissi delicti é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela em relação à flagrada. O segundo requisito genérico é o periculum libertatis. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, à instrução processual e efetiva aplicação da lei penal, tal como explicitado linhas atrás.

Para além dos requisitos genéricos acima mencionados,
exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço
.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a Representação formulada pela D. autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GESSY KELY MARQUES FIGUEIREDO, pelas razões expostas na fundamentação.”

(grifo nosso)

Como se vê,
o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, haja vista que a magistrada de piso
, diferentemente do que alega a impetrante, não se resumiu a apontar de forma genérica a necessidade de garantia da ordem pública, mas sim
estabeleceu a prisão preventiva da paciente com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado
.

Segundo consta dos autos,
o delito do qual a paciente é acusada é considerado grave (roubo majorado pelo uso de faca)
, e esta, além de ter
confessado o crime
perante a autoridade policial,
não demonstrou arrependimento de sua conduta
e
afirmou, ainda, que, por não ter dinheiro, precisa roubar
e
que vive nas “quebradas”
, deixando de fornecer o endereço/local onde pode ser encontrada para receber citações/intimações.

Logo, observa-se que
não merece reparo a decisão da magistrada singular
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
pois,

além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública
, mormente em virtude da periculosidade da agente e do modus operandi utilizado na ação criminosa (emprego de arma branca), sendo que esta asseverou ter que roubar por necessidade e que não tem residência fixa, vivendo em lugares possivelmente associados à criminalidade (“quebradas”), o que denota uma real possibilidade de voltar a delinquir.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrente que, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma branca (faca), teria adentrado estabelecimento comercial e abordado a vítima, passando-se por cliente
. Na sequência, o recorrente, empunhando a faca e encostando-a contra a costela da vítima, exigiu-lhe o celular e o notebook, oportunidade em que esta, desvencilhando-se do agente, saiu em disparada chamando por socorro, sendo atendida, então, por populares que lograram segurá-lo ate a prisão pela Polícia Militar.

3. Hipótese em que se verifica a reincidência do recorrente, além de ele se encontrar em cumprimento de pena, elementos indicadores de que permanece praticando crimes, o que justifica a sua prisão cautelar para se evitar a reiteração criminosa.

4.
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie
.

5. Recurso não provido.”
(STJ, RHC 93.446 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/04/2018) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
. CONCURSO DE PESSOAS.
USO DE FACA. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULOSIDADE. ADEQUAÇÃO
. ORDEM DENEGADA.

1. Cumpridos os requisitos dos artigos
312
e
313
do
Código de Processo Penal
,
mantém-se a prisão preventiva decretada contra paciente a quem se imputa a prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de faca, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública ante a indicação de periculosidade do agente
.

2. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0703731-30.2019.8.07.0000, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 04/04/2019) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado à paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 08/07/2020